Tribunal: TJES
Processo: 5000565-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IGOR SAMPAIO DE FRANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – TUMULTO EM UNIDADE PRISIONAL – PARTICIPAÇÃO DO APENADO COMPROVADA – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR REGULAR – REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

A nulidade do
PAD n.º 017/2024
não se sustenta, uma vez que o agravante
manifestou interesse na assistência da Defensoria Pública
, que apresentou defesa técnica em seu favor.

A prática da
falta grave
restou demonstrada por
provas documentais e testemunhais
, conforme previsto no
art. 50, I, da LEP
, sendo válida a regressão de regime e a perda dos dias remidos.

A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de veracidade das declarações de agentes penitenciários
, servindo estas como prova suficiente para caracterização da falta grave.

Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000565-06.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR SAMPAIO DE FRANCA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: LETICIA DE ANGELI CORTI DAS NEVES - ES37658, RAQUEL DE ANGELI ZARDO - ES23443-A

VOTO

CONHEÇO DO RECURSO,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
Igor Sampaio de Franca
, visando à reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares
, que, nos autos da Execução Penal n.º 2000217-80.2024.8.08.0030, reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, com base no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 017/2024, determinando a regressão do regime prisional para o fechado, o reinício da contagem dos benefícios a partir da data da infração (11/05/2024), e a perda de 1/5 dos dias remidos.

A defesa, em suas razões recursais (ID 11886977, pág. 1), alegou, em preliminar, a nulidade do PAD, argumentando que não foi devidamente notificada sobre sua instauração.

No mérito, pugnou pelo afastamento da falta disciplinar, sob a alegação de que não há prova suficiente da conduta atribuída ao apenado.

I – Da Preliminar de Nulidade do PAD

A defesa sustenta que não foi intimada da instauração do PAD.

No entanto, da análise dos autos, ID 11886977, pág. 2, se extrai que o próprio apenado manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública.

Além disso, a Defensoria apresentou defesa em favor do agravante, inexistindo qualquer comprovação de cerceamento de defesa.

Assim,
afasto a preliminar de nulidade
.

II – Do Mérito

O PAD nº 017/2024 apurou que, no dia 11/05/2024, houve um tumulto no interior da unidade prisional, quando familiares dos internos começaram a gritar do lado de fora da unidade, gerando uma reação dos detentos.

Segundo o relatório disciplinar, o agravante estava na Cela E-03, da Galeria B, e foi identificado como participante do motim, ocasião em que internos quebraram paredes, cama, acrílico de lâmpada, portinhola e chuveiro, além de arremessarem pedras contra policiais penais (ID 11886977, pág. 4).

Ao ser ouvido, o apenado negou participação, alegando que apenas estava sentado em sua cama.

No entanto, os depoimentos dos agentes penitenciários confirmam a atuação ativa do agravante nos atos de subversão da ordem, nos termos do art. 50, I, da Lei de Execução Penal (LEP).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as declarações dos agentes penitenciários possuem presunção de veracidade, podendo servir de base para a configuração da falta grave.

Nesse sentido:

"A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária, mostrou-se suficiente para a caracterização da falta como grave. A jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento para o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral."

(STJ, AgRg no HC n. 701.943/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Diante disso, reconheço a regularidade da decisão que aplicou a regressão de regime e determinou a perda dos dias remidos, haja vista que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a ocorrência da falta grave.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO,
mantendo integ
ralmente a decisão recorrida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do E. relator, nego provimento ao agravo